Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO. NOMENCLATURA DO RECURSO. SIMPLES EQUÍVOCO. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente sustenta que a cobrança pelo Cartão Consignado não tem fim, haja vista que a rubrica em seu contracheque está sempre em 001/001. Alega a abusividade da cobrança, pois o banco condicionou o empréstimo à contratação de um cartão de crédito consignado. Além disso, afirma a onerosidade excessiva, uma vez que dos R$ 13 mil reais contratados, já pagou mais de R$ 42 mil reais e continua pagando. Requer a reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Em contrarrazões, o recorrido argui preliminar de não recebimento do recurso, uma vez que o recorrente interpôs recurso de apelação, dirigido ao Tribunal de Justiça e não à Turma Recursal. Com efeito, a utilização da nomenclatura “apelação” e o direcionamento do recurso ao juízo de primeiro grau não impede que o recurso inominado seja recebido, porquanto não se trata de erro grosseiro, mas de simples equívoco. Cabe ainda observar que o prazo de 10 dias foi observado para a interposição do recurso. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. O documento juntado no ID 57697662 demonstra que as partes entabularam “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, com autorização para o banco réu transferir o valor indicado para conta corrente de titularidade do contratante. Além disso, o contrato expressamente dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento, bem como contém a indenização de todos os dados necessários para a contratação, com a devida informação do percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, dentre outros dados. Desse modo, não há qualquer evidência que o empréstimo tenha sido pactuado com desconhecimento das cláusulas contratuais.
V. Ressalta-se que os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado, nos termos do art. 6o, III e 52 do CDC. Ressalta-se que a ausência de informações sobre o valor total do contrato e o total de parcelas a serem consignadas não podiam constar do contrato, uma vez que não se compatibiliza com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado, porquanto dependem da forma como o consumidor decidirá pagar sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês ou arrastar-se por anos, caso opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito. Precedente (Acórdão 1812096, 07193167420238070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1796041, 07084389020238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1791190, 07085296920228070019, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Diante do quadro posto, não há que se falar em abusividade, sobretudo no caso concreto, em que o recorrente é servidor público, não sendo razoável admitir que não possuía conhecimento de que o contrato se tratava de cartão de crédito consignado.
VII. Em reforço, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. Nesse sentido, a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas, não podem ser admitidas, prevalecendo o contratado.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.